Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA CLARA FEITOSA DA SILVA, em face à sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado pela apelante, em face de ato do PRESIDENTE da FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS. Sobreveio decisão que suspendeu o processo em face do IRDR no 2018.00.2.004334-9, ID 5544554. Em ID 19625275, foi certificado o julgamento do IRDR. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o julgamento, ID 21970291. O Ministério Público oficiou pela manutenção da suspensão ante a interposição de recurso especial e extraordinário, ID 22534313. No mesmo sentido, o Distrito Federal requereu a manutenção da suspensão em face da interposição de recursos contra o acórdão proferido no IRDR 0004323-52.2018.807.0000. Transcorreu o prazo sem manifestação da apelante, ID 23050115. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que o processo foi suspenso até o julgamento definitivo do IRDR no 0004323-52.2018.8.07.0000 (ID 5544554). Conforme certificado em ID 19625275, o IRDR foi julgado nos seguintes termos: Decisão: Retratou-se do voto anterior o Desembargador José Divino, consolidando um resultado de nove votos pela validade do bônus estabelecido pela Resolução n.o 15/2017. A tese que se firmou é a seguinte: Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018. Maioria No entanto, após o julgamento desse incidente, as partes, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS e DISTRITO FEDERAL, interpuseram recursos especial e extraordinário, os quais foram admitidos (ID 20071693). No caso de interposição de recurso extraordinário ou especial em face do julgamento do mérito do IRDR, o art. 987, caput e parágrafo único do CPC prevê que: Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Dessa forma, considerando que o recurso especial ou extraordinário interposto contra o acórdão que decide o IRDR já possui efeito suspensivo e ope legis, concedo efeito suspensivo à apelação, bem como determino a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto no IRDR no 0004323-52.2018.8.07.0000. Intimem-se as partes para ciência. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator